Tribunal: TJMT
Processo: 0010910-61.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010910-61.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVANO FILIPETTO - CPF: 846.872.151-49 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

SILVANO FILIPETTO

APELADOS:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA:

RECURO DE APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –ACOLHIDA –
SEGURO MULTIRISCO RURAL – NEGATIVA DE COBERTURA –
DÚVIDA RAZOÁVEL
ACERCA DAS CONDIÇÕES DO SINISTRO
–
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA – NECESSIDADE DE PROUÇÃO DE PROVAS PARA O DEVIDO JULGAMENTO DA LIDE –
PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA

– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA REGULAR INSTRUÇÃO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável quanto as condições

da ocorrência do sinistro, bem como, a impossibilidade de realização de perícia direta, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal, sob pena de cerceamento de defesa.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para reabertura da instrução processual e colheita dos depoimentos das testemunhas a serem arroladas pelas partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
SILVANO FILIPETTO
, tirado contra sentença
(ID. nº 2
10603985
)
proferida pelo MM.
Juiz de Direito da

3ª Vara Cível da
Comarca de
Sorriso

-MT, que nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,
ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
julgou improcedente os pedidos,
nos seguintes termos:

(...)
Silvano
Filipetto
ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor daMapfre Seguros Gerais S/A,almejando, em suma, a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no valor deR$ 345.810,00 (trezentos e quarente cinco mil e oitocentos dez reais), decorrentes da cobertura do seguro contrato pelo requerente junto à requerida, apólice nº 4603000064830, com cobertura de danos no silo secador instalada na propriedade rural do segurado, e vigente à época do sinistro narrado na inicial, ocorrido 03/07/2015 (id. 59869410). Em breve resumo, esclareceu que no dia do sinistro ocorreu um princípio de inocência, controlado pelas pessoas que ali estavam presentes, no entanto, comprometendo a estrutura e a fornalha que fica no interior do silo, além de parte do barracão que ficava ao lado do silo, causando danos de grade mota no equipamento segurado.
Verberou que comunicou à requerida a ocorrência do acidente, acompanhada de toda documentação necessária, sinistro registrado sob o nº 460363615000026, no entanto, que a cobertura foi negada pela seguradora ré, ao fundamento de que o secador apresentava sinais de corrosão e falta de manutenção, comprometendo sua estrutura e assim vindo a ocasionar a queda da estrutura.

Malgrado e esforço argumentativo da parte requerente, é dos autos que a prova pericial elaborada nos autos não deixa dúvida quanto à ausência de cobertura pelos danos causados ao silo do requerente, assim como que, diferentemente do relatado na exordial, a queda do silo ocorreu em razão de oxidação (corrosão) em sua estrutura, o que levou a queda do equipamento sobre a fornalha do silo, e assim, provocando a queima das chapas
do silo, circunstância decorrente da ausência de manutenção do silo secador, assim como frente a ausência de equipamento de termometria e operação em carga máxima
[1]
, consoante descrito no item 9 do Laudo (id. 5987041).

Tais pontos, assim como dos limites da cobertura do seguro contratado foram igualmente revelados nos quesitos respondidos pela perita nomeada nos autos, conforme se observa das respostas aos quesitos de
n°s
2.13; 2.14 (alíneasa,bec); 2.17; 2.18, 2.6, 2.24; 2.33; 2.34; 2.36, dentre outros.

Ao final, concluiu a perícia judicial,
verbis
:

“
I. O fator que ensejou os danos indicados no Silo Secador, foram decorrentes da fragilidade da estrutura do componente, que em contato permanente com o calor da fornalha, sofreu cisalhamento da estrutura.

II. Cabe pontuar que conforme as cláusulas contratuais, o seguro abrange somente danos ocorridos diretamente nos equipamentos e maquinários sendo clausula excludente perdas, danos ou avarias aos bens segurados por desgaste natural ou anormal causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade, chuva ou vício oculto.

III. Assim, após as análises realizadas, verifica se que o Seguro firmado entre as partes não cobre os danos apresentados, tendo em vista que foram danos indiretos decorrentes da ausência de manutenção preventiva e periódica do equipamento
.
Desta forma, não obstante a razão/causa para o acidente com o silo da parte requerente, cuja atribuição deve ser direcionada unicamente ao requerente frente a ausência de manutenção do equipamento, vale ainda destacar que os danos igualmente não estavam cobertos pela apólice de seguro contratada, impondo, de efeito, a improcedência dos pedidos.

(...)
”

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Da necessidade de audiência de instrução
e
intimação para
apresentação de memoriais finais.

Mérito Recursal

Da conduta ilícita da seguradora e o dever de indenizar pelos danos suportados.

Recurso
tempestivo e

custas
recolh
idas
.
(
ID
nº
212329187
).

A Apelada
apresent
ou suas
contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
recorrente
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
21
2085276
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SILVANO FILIPETTO

APELADOS:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Da necessidade de audiência de instrução e intimação para apresentação de memoriais finais.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor da seguradoraMapfre Seguros Gerais S/A,almejando, em suma, a condenação da seguradora, ao pagamento de indenização securitária no valor deR$ 345.810,00 (trezentos e quarente cinco mil e oitocentos dez reais), decorrentes da cobertura do seguro de apólice nº 4603000064830, com cobertura de danos no silo secador instalada na propriedade rural do segurado, e vigente à época do sinistro narrado na inicial, ocorrido 03/07/2015
.

Aduz ainda
, que no dia do sinistro ocorreu um princípio de incêndio, controlado pelas pessoas que ali estavam presentes, no entanto,
comprometendo a estrutura e a fornalha que fica no interior do silo, além de parte do barracão que ficava ao lado do silo, causando danos de grade mota no equipamento segurado
.

Prosseguiu afirmando
que comunicou à seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., sobre a ocorrência do acidente, acompanhada de toda documentação necessária, que o sinistro foi registrado sob o nº 460363615000026, contudo, a cobertura foi negada pela seguradora recorrida, ao fundamento de que o secador apresentava sinais de corrosão e falta de manutenção, comprometendo sua estrutura e assim vindo a ocasionar a queda da estrutura.

Por outro lado, a apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., afirma que as alegações da apelante, foram feitas de forma genérica e que não merecem guarida.

Assevera ainda, que depois comunicado o sinistro, providenciou a vistoria nas dependências da empresa recorrente para averiguar as causas do dito incêndio, bem como os efetivos prejuízos sofridos pelo silo e pelo secador, inclusive pela queda deste sobre a fornalha. Assim,
afirma que
restou apurado que quando da contratação da r. apólice de seguro, a parte
apelante/
autora

informou que o secador possuía quadro de comando com memória, porém o quadro sequer tem cartão de memória e alarmes sonoros e/ou luminosos, além disso, o sistema de termometria do silo não era automatizado, totalmente contrário do que fora declarado, pois o secador não possuía sistema de termometria
, razão pela qual, não há o que se falar em pagamento da indenização securitária, diante da comprovação de culpa exclusiva do segurado na ocorrência do sinistro.

Pois bem.
Passo à análise estrita da preliminar aventada pela apelante.

Compulsando o caderno processual, constata-se que o Julgador
a quo
julgou improcedente o feito,
desconsiderando os pedidos do apelante acerca da produção de prova oral
.

Sabe-se que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, no que
s
e refere
à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”

(
AgRg
no
Resp
nº 845384/SC, Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011)

(grifo nosso)
.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião
da petição inicial
(ID nº 212085212 – Fls.
5 à
23)
, bem como, por ocasião da impugnação à contestação
(ID nº 212085224 – Fls. 2
5 à 27)
,
a
parte
Apelante
expressamente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, para a comprovação, por meio de prova testemunhal, dos fatos alegados na peça inaugural acerca
das condições que ocorreram o incêndio, que veio a culminar no evento do sinistro, objeto de controvérsia na presente lide
,
sendo assim o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Oportuno citar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, acerca do presente tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”

(STJ.
Resp
7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª
Turma.J
. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”

(STJ.
Resp
7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª
Turma.J
. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

(grifo nosso)

Ainda nesta senda,
é a jurisprudência hodierna
deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

(...)”
(grifo nosso)

(N.U 1000865-22.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)

Saliento ainda,
que o retorno dos autos à origem para instrução não implicará prejuízo maior às partes, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por tais motivos, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser determinado o retorno dos autos para
regular processamento do feito, pois
, a meu sentir,
é
veda
do
,
o avanço na matéria meritória,
sob
pena de supressão da Instancia Jurisdicional.

Por fim, deixo de manifestar acerca da alegação de nulidade de sentença por ausência de intimação dos litigantes
e abertura de prazo
para oferecimento de memoriais finais,
haja
vista, ser condição intrínseca à instrução processual e colheita dos depoimentos das testemunhas a serem arroladas pelas partes
, que ocorrerá, após o retorno
dos auto
à origem para regular processamento do feito.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito
, a fim de que seja realizada a instrução probatória
.

Honorários advocatícios i
naplicáve
is no presente caso
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024